Tribunal: TJSP
Processo: 1011007-76.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Energia elétrica. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos materiais e morais. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão mantida. Apuração da ré que constatou consumo irreal no período discriminado na inicial. Elementos dos autos que revelam a injuridicidade da cobrança em análise. Protesto indevido. Dano extrapatrimonial configurado. Verba indenizatória. Pedido de

Ementa:
Energia elétrica. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos materiais e morais. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão mantida. Apuração da ré que constatou consumo irreal no período discriminado na inicial. Elementos dos autos que revelam a injuridicidade da cobrança em análise. Protesto indevido. Dano extrapatrimonial configurado. Verba indenizatória. Pedido de redução. Rejeição. Montante arbitrado que é até mesmo inferior ao usualmente fixado nesta câmara em hipóteses análogas. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011007-76.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante EDP ENERGIA
DO BRASIL S/A., é apelado JOSÉ LUIZ DA SILVA CEMBRANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-76.2019.8.26.0625 -Voto no 75586
2
Ap. 1011007-76.2019.8.26.0625 Taubaté 3a VC VOTO 75586
Apte.: EDP Energia do Brasil S/A.
Apdo.: José Luiz da Silva Cembranelli.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA COMINATÓRIA, COM PEDIDO
CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO
MANTIDA. APURAÇÃO DA RÉ QUE CONSTATOU CONSUMO IRREAL
NO PERÍODO DISCRIMINADO NA INICIAL. ELEMENTOS DOS AUTOS
QUE REVELAM A INJURIDICIDADE DA COBRANÇA EM ANÁLISE.
PROTESTO INDEVIDO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO.
VERBA
INDENIZATÓRIA.
PEDIDO
DE
REDUÇÃO.
REJEIÇÃO.
MONTANTE ARBITRADO QUE É ATÉ MESMO INFERIOR AO
USUALMENTE FIXADO NESTA CÂMARA EM HIPÓTESES ANÁLOGAS.
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
É apelação contra sentença a fls. 196/203, que julgou
parcialmente procedente demanda cominatória, com pedido cumulado de
indenização de danos materiais e morais, para tornar definitiva a liminar
anteriormente concedida que determinou a imediata suspensão de todos os
efeitos do protesto, declarar inexigível a fatura no valor de R$ 804,32
vencida em 07.03.2018 e com consumo de 1.243 kw/h, autorizar o depósito
judicial do valor equivalente à média dos 12 (doze) meses subsequentes
aquele em que houve a leitura equivocada, como forma de quitação da
obrigação referente a fevereiro de 2018 e condenar a ré ao pagamento de
indenização de danos morais no montante de 5 (cinco) salários mínimos,
com correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora legais de 1%
ao mês a contar da data da disponibilização do registro (23.05.2018), além
de condenar a ré ao pagamento de encargos de sucumbência, na forma
discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, bate-se a ré pela validade da lavratura do
TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Assevera que não restou
configurado o dano extrapatrimonial, pois o autor estava em mora.
Argumenta ainda que a cobrança não decorre de débito pretérito. Postula,
alternativamente, a redução do montante da indenização. Pede a reforma da
sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A hipótese aqui é peculiar. A apelante bate-se pela
juridicidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que lavrou e se
esquece que ele demonstra que razão assiste ao autor.
No caso dos autos, o autor recebeu conta de energia com
vencimento em 7.3.2018 em valor muito superior à média que costumava
pagar. Assim, ele procurou a ré para regularização e o próprio perito da ré
constatou que o medidor estava com defeito, o que ocasionou o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-76.2019.8.26.0625 -Voto no 75586
3
irreal de consumo (cf. Termo de Ocorrência e Inspeção a fls. 33/34), certo
que houve troca do medidor em 26.03.2018 (cf., novamente, fls. 33/34).
Além disso, para o período de 21.02.2018 a 21.03.2018, a
ré apurou o valor de R$ 70,76, com lastro na média aritmética dos valores
faturados nos últimos doze ciclos de faturamento de medição normal (fls.
36).
Não bastasse todas essas evidências, a análise das contas
de energia quitadas pelo consumidor de fevereiro de 2016 a novembro de
2018 revelam que nenhuma das faturas sequer atinge o montante de R$
100,00 (fls. 53/56), o que robora o equívoco da cobrança do montante de
R$ 804,32 referente a fevereiro de 2018 (conta com vencimento em
7.3.2018).
Daí resulta a conclusão de que não há qualquer elemento
nos autos que valide a cobrança da fatura a fls. 21 (R$ 804,32).
Em resumo, não há controvérsia quanto ao reconhecimento
de que houve registro de consumo irreal no mês de fevereiro de 2018 e que
a cobrança perpetrada pela ré foi mesmo injurídica. Ressalte-se que o
protesto injurídico (fls. 38) rende ensejo ao dever de indenizar o
inequívoco prejuízo moral dele decorrente.
Relembre-se
que
atualmente
já
está
pacificado
o
entendimento de que o protesto ou anotação indevidos configura situação
contrária ao direito, certo que a melhor doutrina contemporânea entende
que isso ofende um direito da personalidade, além de atingir também
normalmente direitos patrimoniais (cf., a propósito, Flori Antonio Tasca,
“Responsabilidade Civil Dano Extrapatrimonial por Abalo de Crédito”, Ed.
Juruá, 1a ed., 2a tiragem, 1998, p. 133; Yussef Said Cahali, “Dano Moral”,
Ed. RT, 2a ed., 1998, p. 425 e seguintes). E a jurisprudência também
proclama que a inserção indevida em cadastro de devedores e o protesto
indevido impõem o dever de indenizar (cf. TJSP JTJ 176/77, Rel. Des. Ruy
Camilo, 177/84, Rel. Des. Toledo Cesar). Nesse caso, o dano decorre in re
ipsa, ou seja do próprio registro irregular, consoante já se proclamou no
Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 51.158-5/ES, 4a T., Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJU 29.5.95, Rec. Esp. 332.622/RJ, 4a T., Rel. Min.
Cesar
Asfor
Rocha,
DJU
11.11.02),
não
sendo
necessária
prova
suplementar. Assim, já se proclamou no Superior Tribunal de Justiça em
casos análogos (AgRg. no Agravo de Rec. Esp. 168.798/PR, 4a T., Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
DJU
06.09.2012,
AgRg.
no
Resp.
1.183.247/MT, 3aT., Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 20.08.2012,
AgRg. no Agravo de Rec. Esp. 161.799/SP, 3aT., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU de 02.08.2012). Aqui, como exposto, o agir da ré foi injurídico e o
prejuízo moral dele decorrente deve ser por ela reparado.
Quanto ao valor da indenização, são necessárias algumas
considerações. É sabido que a indenização tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf. Caio
Mário da Silva Pereira, "Responsabilidade Civil", Forense Ed., 1989, p. 67;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-76.2019.8.26.0625 -Voto no 75586
4
Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p.
63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p.
191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994,
p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp.
82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a bens
imateriais que sejam dignos de mais proteção. Os dissabores, os
aborrecimentos que o autor sofreu não o acompanharão pelo resto da vida,
foram transitórios e seus efeitos não perduram, ao contrário do que ocorre
em casos de lesões físicas irreversíveis ou em casos de perda de ente
querido, ou ainda quando se é vítima de algum crime contra a honra.
Portanto, as indenizações mais elevadas devem ser reservadas para esses
casos em que os danos são de maior expressão.
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer
fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283). No
Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento de que nesses
casos, em princípio, o arbitramento não deve superar importância
equivalente a 50 salários mínimos (cf., a propósito, Rec. Esp. 448.507/SP,
4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior; Rec. Esp. 296.555/PB, DJU
20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU
16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
26.9.05; AgRg. no Ag. 669.402/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec. Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJU 4.4.05). O arbitramento deve sopesar as
circunstâncias do caso concreto.
Anote-se ainda que o valor do título ou do suposto débito
que deu origem à anotação é, em regra, irrelevante e não deve servir de
base à reparação, pois isso pode dar margem a distorções inadmissíveis.
Com efeito, se tal anotação tivesse por objeto um débito no montante de R$
1,00, certamente nenhum magistrado se contentaria em arbitrar a
indenização no seu valor, ou no do quíntuplo, décuplo ou cêntuplo desse
montante. Igualmente, se se tratasse de título de R$ 1.000.000,00,
arbitramento no quíntuplo, no décuplo ou no cêntuplo também não
observaria os limites da razoabilidade.
No caso em tela, sopesadas as circunstâncias do evento,
verifica-se que a quantia arbitrada (5 salários mínimos) é até mesmo
inferior ao montante usualmente arbitrado por esta Câmara em hipóteses
análogas.
Assim, fica mantido o arbitramento, observado, porém,
que o valor da indenização será de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e
noventa reais).
Releva notar que o valor arbitrado não pode ser
simplesmente convertido para o mesmo número de salários mínimos da data
da condenação ou do pagamento, visto que isso ofenderia o disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-76.2019.8.26.0625 -Voto no 75586
5
7o, IV, da Lei Maior. Não é possível que a variação do salário mínimo sirva
de critério de atualização (cf., a propósito, decisão do STF in RT 782/192,
Rel. Min. Moreira Alves).
Em tais circunstâncias, na parte do dispositivo da sentença
onde se lê “CONDENAR a ré, a pagar ao autor o valor de 5 (cinco)
salários mínimos a título de danos morais (...)” leia-se “CONDENAR a ré,
a pagar ao autor o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa
reais) a título de danos morais (...)” (...)”. Nada há a ser alterado em
relação aos critérios de atualização monetária e de incidência de juros de
mora fixados na r. sentença. É o que cabe observar.
Fica, no mais, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, com a observação, nego provimento ao
recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator